Tribunal: TJDFT
Processo: 0724067-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. REVISIONAL DE ALUGUEL. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DE EX-FIADOR PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EXTINÇÃO SEM ALCANCE DO MÉRITO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE VULTOSO VALOR. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. ART. 85, § 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL DO VOCÁBULO INESTIMÁVEL.

1. Apreciando a questão relativa à fixação dos honorários de sucumbência, registrou a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que a ordem de preferência a ser observada pelo Julgador haveria de ser a seguinte: “(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (...) (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

2. No vernáculo pátrio, o verbete "inestimável" tem como um de seus significados "valor enorme" (Dicionário Michaelis) ou "cujo o valor é altíssimo" (Dicionário Aurélio), ou simplesmente trata-se de valor que não pode ser previamente determinado.

3. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. No particular, pela aplicação literal do art. 85, §3o, do CPC, o montante dos honorários advocatícios alcançaria importe excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional na distribuição sucumbencial, cabendo ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa.

5. A teor do que dispõe o art. 85, §8o do CPC, observa-se que o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto.

6. A fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). Assim, causas altamente complexas, mas com módico valor da causa, podem ter seus honorários ampliados pelo magistrado, do mesmo modo que demandas relativamente simples, mas que possuem valor da causa elevado, como é o caso vertente, autorizam a fixação dos honorários mediante apreciação equitativa do magistrado.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.